Tribunal: STF
Processo: RE 1501763
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL 4.950-A/1966. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. ADPF 53. ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NÃO ALTERA O PISO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO VALOR DO PISO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS E DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS PELO SALÁRIO-MINIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não obstante o teor da Súmula Vinculante 4, segundo a qual, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, o TRIBUNAL PLENO, no julgamento da ADPF 53-MC, decidiu que o piso salarial fixado pela Lei 4.950-A/66 em múltiplos de salário-mínimo é compatível com a Constituição. 



    2. Essa conclusão não invalida o teor da SV 4, que veda a correção automática do salário pelo reajuste do salário-mínimo. O precedente da ADPF 53 admite que, fixado o valor do salário em reais, este pode ser corrigido pelos índices previstos em negociação coletiva. Essa correção, contudo, não pode se dar pelo reajuste automático do salário-mínimo. 



    3. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar que todos os índices previstos em negociação coletiva se apliquem ao valor nominal do piso fixado em salários-mínimos à época de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, sem indexação.